Tribunal: STF
Processo: ADI 2812
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS: DESMEMBRAMENTO: PLEBISCITO:
EXIGIBILIDADE. Lei 11.599/2001, do Rio Grande do Sul. C.F., art. 18,
 § 4º.
I. - Seja qual for a modalidade de desmembramento, exige-se
o plebiscito ou a consulta prévia às populações diretamente
interessadas, ou "às populações dos Municípios envolvidos". C.F.,
art. 18, § 4º. Lei 11.599/2001, do Rio Grande do Sul:
inconstitucionalidade.
II. - ADI julgada procedente.